Tribunal: TJPA
Processo: 0070042-32.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070042-32.2015.8.14.0051

APELANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALEX NOGUEIRA DE AGUIAR, DANIELLE MAYARA AGUIAR SAUMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0070042-32.2015.8.14.0051

EMBARGANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADOS: TAPAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU INTEGRALMENTE A LIDE POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DE PARTE DO PROCESSO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS OUTROS PONTOS CONTROVERTIDOS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. TESE RECURSAL DE QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA EM SURPRESA. PRETENSÃO DE QUE SEJA DESCONSTITUIDA A EXTINÇÃO ESTIPULADA EM ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. A HIPOTÉTICA SURPRESA DA SENTENÇA NÃO AFASTA DO JUÍZO RECURSAL O DEVER DE EXAMINAR DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, §4º DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A PERDA DO INTERESSE DA EMBARGADA NESTE JUÍZO RECURSAL. ENTRETANTO, APENAS AFIRMOU A TESE DE QUE A SENTENÇA SE CONSTITUIU EM DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ESTÁ CONTRA A EMBARGANTE, EIS QUE APENAS DECLARA A PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EMBARGADA EM MANTER CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO QUE FORA REQUISITADA ORIGINALMENTE PELA PRÓPRIA PARTE. EXTINÇÃO PARCIAL DECLARADA NESTE JUÍZO RECURSAL. NÃO SE CONFUNDINDO, PORTANTO, COM HIPOTÉTICA MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE PISO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Vê-se que não há obscuridade ou omissão em acórdão que nota que houve de fato a perda superveniente de parte do interesse processual da embargada, vide que o art. 485, VI, §4ª do CPC/2015 exige que tal reconhecimento seja realizado em qualquer grau e em qualquer tempo;

II – A mera afirmação de decisão surpresa em piso, faltando-lhe afirmação material que combata o reconhecimento de que houve parcial perda do interesse processual da embargada, importa na percepção deste juízo recursal de que de fato parte da demanda deve ser extinta;

III – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0070042-32.2015.8.14.0051

EMBARGANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADOS: TAPAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
TAPAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PERDAS E DANOS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE À DESTITUIÇÃO DA REQUERIDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RETOMADA DAS OBRAS PELOS CONDÔMINOS TORNA DESNECESSÁRIA A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA DA PARTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (ID. 19377491).

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em omissão e obscuridade. Nesse sentido, alega que o acórdão deixou de notar que a tese recursal circundava em afirmar que a sentença teria ocorrido em vício de decisão surpresa. Conforme a isso, sustenta que o acórdão deixou de pontuar que tal vício conduziria na anulação integral da sentença, afastando-lhe a extinção parcial do feito tal qual realizada pelo acórdão (ID. 20480119).

Em contrarrazões (ID. 20558712), sustentou-se que inexiste vícios no referido acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0070042-32.2015.8.14.0051

EMBARGANTE: AQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADOS: TAPAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que que o acórdão não quedou em qualquer omissão ou obscuridade. Nesse sentido, notório que fora examinado a tese recursal de que
‘’a extinção sem oitiva da parte requerida afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal’’
(ID. 19377491).

Nesse sentido, percebe-se que o acórdão apenas construiu entendimento no sentido de notar que existiria uma parte da lide que merecia ser extinta por perda superveniente do interesse processual. Por esse caminho, notório que não há o que se falar em decisão surpresa neste específico ponto da extinção estipulada aqui neste juízo recursal, visto que o que houve no caso não a mera desistência da ação em piso, mas o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual em específico ponto da demanda.

Por esse caminho, vê-se que é aplicável ao caso o art. 485, VI, §4ª do CPC/2015. Neste instante, importante ressaltar que o
‘’juiz conhecerá de ofício da matéria (...) em qualquer tempo e grau de jurisdição’’
. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Nesse sentido, percebe-se que a mera afirmação de que a sentença de piso ocorreu em surpresa não é no caso suficiente para afastar da cognição deste juízo recursal que parte da demanda de piso teria perdido seu objeto. Conforme a isso, observa-se uma dupla inflexão: 1) o art. 9ª do CPC/2015 não é integralmente aplicável ao caso, visto que a sentença e o acórdão não foram proferidos contra a parte embargante (pois reconhece apenas que houve a perda do interesse processual da embargada de manter a consignação em pagamento); 2) a parte teve oportunidade para manifestar qualquer tese no sentido de que a consignação deveria perdurar por qualquer motivo, mas não o fez neste juízo recursal, eis que apenas afirmou que a sentença fora proferida em surpresa (logo, vê-se que neste juízo recursal a parte teve oportunidade de manifestação, conforme exige o art. 10 do CPC/2015).

Logo, percebe-se que o que houve não foi omissão ou obscuridade, mas apenas o juízo recursal realizando o determinado pelo art. 485, VI, §4ª do CPC/2015. É o que fica evidente do seguinte trecho do acórdão.

Analisando os autos, observo que, de fato, a perda do objeto em razão da destituição da requerida foi parcial, atingindo a questão relativa à consignação em pagamento, que perdeu o sentido ante à retomada das obras pelos condôminos e sob suas custas. Entretanto, tal destituição não afeta a demanda atinente à prestação de contas, porquanto, em relação a tal pedido, o feito deveria prosseguir a fim de se aferir a existência, ou não, de débitos – ou mesmo saldo - pendentes, concernente ao período em que a requerida permaneceu à frente da construção, sendo necessária, para isso, a produção da prova pericial e demais provas requeridas e anteriormente deferidas pelo juízo (ID 7537177 – Pág 4 e ID 7537187 – Pág. 1 e 2). Portanto, ao requererem a extinção do processo, os autores buscavam na verdade estender os efeitos da perda parcial do objeto à questão ainda controversa da prestação de contas, o que, de fato, importaria em pedido de desistência da demanda. Ocorre que, conforme dispõe o art. 485, §4º, do CPC: “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Desta feita, a desistência da ação está subordinada à anuência da parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise, pois, além de não estar expresso o pedido de desistência dos autores em relação aos demais pedidos não prejudicados, a sentença foi proferida sem intimação da parte requerida para manifestar-se acerca do pedido e documentos apresentados pelos autores, o que importa em clara violação ao contraditório e, consequentemente, afronta ao princípio do devido processo legal. Assim, deve o feito ser extinto apenas em relação ao pedido prejudicado pela destituição da requerida – consignação em pagamento – devendo prosseguir para apuração da prestação de contas, ou ainda, para, em caso de desistência da parte autora, oportunizar a manifestação da parte contrária em anuir ou não com o pedido (ID. 19377491).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024